Tribunal: TJES
Processo: 0002664-68.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002664-68.2016.8.08.0026

APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA ROCHA

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ANULATÓRIA E
INDENIZATÓRIA
–
ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA
–

ÔNUS DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL -

SENTENÇA MANTIDA.

Remessa Necessária:

1.
A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade.
2
. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.

3.
No caso, não consta nos atos administrativos de transferência de lotação a respectiva motivação, motivo pelo qual devem ser anulados.

APELAÇÃO

4
.
I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5
.
As provas produzidas nos autos não são capazes de comprovar a perseguição política como motivação dos atos de transferência de lotação do autor, motivo pelo qual
não restam configurados os requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

6
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
e em sede de remessa necessária julgar procedente o pedido autoral de anulação d
os
atos administrativos que ensejaram as transferências do autor
sem motivação
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002664-68.2016.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO DA SILVA ROCHA
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002664-68.2016.8.08.0026

APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA ROCHA

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto às fls. 137/140 por

ROGÉRIO DA SILVA ROCHA

em face da r. sentença proferida às fls. 128/131 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES nos autos da
ação indenizatória
ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

que

julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para impedir a Administração Municipal de promover a mudança de lotação do requerente da Secretaria de Saúde sem motivação idônea, e rejeitou o pedido de indenização.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que consoante se verifica na singeleza do ato de transferência, aliado ao fato de ter exercido a função de confiança de Secretário Municipal de Serviços Públicos, conforme Decreto nº 5.829/2012, na sequência, já no início do mandato do novo gestor, sofreu várias transferências e encaminhamentos para trabalhos aos sábados e domingos durante o Programa de Verão.

Sustenta que, assim, resta patente a perseguição política com abuso de poder pelo desvio de finalidade, devendo ser tal ato coibido pelo judiciário.

Assim, requer a parcial reforma da sentença, mantendo-se a anulação do ato de transferência, para que seja o Município de Itapemirim condenado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do abuso de autoridade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Itapemirim às fls. 141/143 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto para o eminente Relator - Sessão 06/12/2022

Sessão 06/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRI
A e
APELAÇÃO CÍVE
L na qual o apelante
ROGÉRIO DA SILVA ROCHA

pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante da comprovação da perseguição política com abuso de poder pelo desvio de finalidade dos atos de transferência de lotação.

Passo ao reexame necessário da sentença na forma do art. 496, I do CPC.

Inicialmente,
ao compulsar os autos constato que o pedido inicial consiste na
anulação dos atos administrativos que ensejaram as transferências do autor
e na
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, a
r. sentença
julgou
parcialmente procedente a ação
para impedir
a Administração Municipal de promover a mudança de lotação do requerente da Secretaria de Saúde sem motivação idônea.

D
esse modo, concluo que a sentença recorrida se revela
extra petita
pois contém provimento jurisdicional diverso daquele contido no pedido inicial.

Seria, então, o caso de anulação por erro in procedendo.

Todavia, estando processo instruído e pronto para julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, na forma prevista no artigo 1.013, §3º, II do CPC, decidindo desde logo o mérito.

Pois bem, a matéria de fundo dos autos diz respeito à
transferência
ex officio
do servidor de local de trabalho (lotação).

Sobre o tema, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

Assim, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação.

Assim sendo, no caso dos autos, a documentação colacionada
evidencia que os atos administrativos de transferência da lotação não possuem nenhuma motivação explícita,
sendo apenas indicado o remanejamento do servidor de uma secretaria para outra.

Nesse contexto, vale salientar que
não obstante
o Município Apelado argumente que a remoção do Apelante ocorreu em razão de
interesse
público,
tal motivação genérica, sequer constou no ato,
sendo certo que o C. STJ já se manifestou no sentido de que “(...)
A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos
.(...)”. (STJ; AgInt-AREsp 1.108.757; Proc. 2017/0123893-0; PI; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 03/12/2020)

Nesse sentido, este E. TJES já se manifestou sucessivas vezes:

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 2 - O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3 - Segurança concedida. (TJES; MS 0031118-68.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/02/2019; DJES 11/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 3 - O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização do ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3. Segurança concedida. 4. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito da ação mandamental. (TJES; MS 0009776-98.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/09/2018; DJES 11/09/2018)

Portanto,
merece reparo a r. sentença recorrida
para
julgar procedente o pedido inicial determinando a anulação d
os
atos administrativos que ensejaram as transferências do autor
sem motivação
.

Em relação ao
recurso de apelação visando
a reforma parcial da sentença para condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, examinando as provas produzidas nos autos, concluo que não foram capazes de comprovar a suposta perseguição política ou abuso de autoridade que o apelante alega ter sofrido.

Isso porque, conforme consignado, os atos de transferência não tiveram nenhuma motivação, não sendo possível atestar a alegada perseguição política.

Neste contexto, incumbe ao autor/
apelante
o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim sendo,
inexistente prova de
perseguição política ou abuso de autoridade
capaz de causar danos morais,
escorreita a r. sentença
que julgou improcedente
tal
pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO

e em sede de remessa necessária
julgo procedente o pedido inicial para
anular os
atos administrativos que ensejaram as transferências do autor
sem motivação
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002664-68.2016.8.08.0026

APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA ROCHA

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ANULATÓRIA E
INDENIZATÓRIA
–
ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA
–

ÔNUS DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL -

SENTENÇA MANTIDA.

Remessa Necessária:

1.
A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade.
2
. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.

3.
No caso, não consta nos atos administrativos de transferência de lotação a respectiva motivação, motivo pelo qual devem ser anulados.

APELAÇÃO

4
.
I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5
.
As provas produzidas nos autos não são capazes de comprovar a perseguição política como motivação dos atos de transferência de lotação do autor, motivo pelo qual
não restam configurados os requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

6
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
e em sede de remessa necessária julgar procedente o pedido autoral de anulação d
os
atos administrativos que ensejaram as transferências do autor
sem motivação
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.